Tribunal: TJDFT
Processo: 0730879-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730879-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JESUEL VIEIRA DE ASSUNCAO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva, rejeitou o chamamento da União e do Banco Central ao processo e inverteu o ônus da prova, determinando que o agravante exiba os documentos necessários à perícia. O agravante alega, em síntese, que: 1) não possui os microfilmes de impressões físicas das operações, mas tão somente os documentos juntados; 2) o CDC não é aplicável ao caso, seja porque os fatos são anteriores à sua vigência, seja porque os empréstimos foram aplicados na atividade produtiva, não se justificando a inversão do ônus da prova; 3) o chamamento ao processo dos demais devedores solidariamente condenados está amparado no art. 130, III, do CPC/2015 e é perfeitamente cabível na liquidação de sentença. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Quanto à inversão do ônus da prova, independentemente de se aplicar ou não o CDC ao presente caso, isso não afasta o dever do agravante de guarda da documentação pertinente, até porque, conforme constou da decisão agravada, o título judicial ainda não transitou em julgado. Também não há que se falar em chamamento ao processo na fase de liquidação de sentença porque o credor tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários demandar. Nesse sentido: “(...) 4. É descabido o chamamento ao processo na fase de liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública, se aqueles cujo chamamento se pretende já integraram a relação processual na fase de conhecimento, tendo sido condenados solidariamente. 5. Independentemente do prazo prescricional aplicável, não há que se falar em exaurimento do prazo de guarda de documentos relativos ao contrato celebrado com a instituição financeira, uma vez que não houve trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. (...)” (Acórdão 1364612, 07463304720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator